Tribunal: TJSP
Processo: 2112471-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONTRATUAL – TRÂNSITO EM JULGADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – Decisão agravada que indeferiu o requerimento da agravante (de retificação do valor da causa e consequente expedição de certidão de objeto e pé, a fim de possibilitar a pretensão de restituição do valor pago a maior a título de custas e despesas processuais perante o Fisco, bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONTRATUAL – TRÂNSITO EM JULGADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – Decisão agravada que indeferiu o requerimento da agravante (de retificação do valor da causa e consequente expedição de certidão de objeto e pé, a fim de possibilitar a pretensão de restituição do valor pago a maior a título de custas e despesas processuais perante o Fisco, bem como restituição do valor recolhido a maior a título de honorários advocatícios), sob o fundamento de que inexiste previsão legal de retificação do valor da causa após o trânsito em julgado – Pretensão de reforma – Possibilidade – Valor da causa que deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido (arts. 291 e 292, II, do CPC) – Hipótese dos autos em que fora atribuído um valor à causa (R$929.522,56) com base na publicação do encerramento do procedimento administrativo no Diário Oficial, sendo posteriormente constatado que o valor das penalidades aplicadas e cuja anulação se pretendia com a demanda correspondeu a R$455.558,92, o que refletiu diretamente no recolhimento das custas e despesas processuais - Possibilidade de retificação do erro material, a despeito do trânsito em julgado, possibilitando à empresa autora a restituição do valor pago a maior, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco Estadual – Precedentes do STJ – Decisão agradava reformada. Recurso provido.